Tribunal: CARF
Processo: 10860.721277/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721277/2011-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.775 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2006
IPI. DECADÊNCIA. PRAZO. CONTAGEM. PAGAMENTO. DIES A QUO.
O sistema de débitos e créditos de IPI equivale a pagamento, 124, § único,
inciso III do Decreto 4.544/2002, e por aplicação vinculante da decisão no
Resp 973.733/SC, o prazo de decadência para lançamento conta-se a partir do
fato gerador. Trata-se de aplicação do art. 150 do Código Tributário Nacional
para efeito de contagem do prazo decadencial de que dispõe a Fazenda Pública
para exigência do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, com efeitos infringentes, apenas para reconhecer a decadência quanto aos
períodos de apuração anteriores a 30/06/2006.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos inominados opostos pelo Conselheiro Leonardo Correia
Lima Macedo, e-fls. 1135, nos seguintes termos:
Sr. Presidente da Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira
Seção do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721277/2011-64
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721277/2011-64

Com fulcro no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, venho apresentar os presentes
embargos em face do Acórdão no 3201-005.469, em razão do lapso manifesto no
julgamento do feito, conforme exposto a seguir:
No Acórdão ora embargado constou como data para reconhecer a decadência
quanto aos períodos anteriores a 25/10/2005, sendo que o correto, conforme constam
dos autos, seria reconhecer a decadência quanto aos períodos anteriores a 30/06/2006.
Assim, existindo evidente erro de data para reconhecer a decadência, faz-se necessário
que os presentes embargos sejam conhecidos e acolhidos para correção do Acórdão.
Os embargos foram recebidos pelo Ilustre Presidente, adotando as razões expostas
pelo embargante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Os embargos foram opostos em razão de suposto erro do dispositivo do acórdão
do Recurso Voluntário, que assim foi publicado:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
nos termos seguintes: I - Por unanimidade de votos: a) reconhecer a decadência
quanto aos períodos de apuração anteriores a 25/10/2005; b) manter o Valor
Tributável Mínimo determinado nas operações de venda entre interdependentes; c)
manter a exigência da multa de ofício e dos juros sobre ela calculada; II - Por maioria de
votos, a) cancelar a autuação quanto à presunção de saída sem nota fiscal (CN06),
vencidos os conselheiros Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Correia Lima
Macedo (relator) e Larissa Nunes Girard que, no ponto, negaram provimento; b) manter
a autuação referente às quebras do processo produtivo (CN02), vencidos, no ponto, os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Tatiana Josefovicz Belisário e
Laércio Cruz Uliana Junior, que deram provimento ao Recurso; III - Por voto de
qualidade, cancelar a autuação quanto à base de cálculo (Valor Tributável) nas saídas
para terceiros sem relação de interpendência (clientes). Vencidos os conselheiros
Larissa Nunes Girard, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Correia Lima Macedo
e Paulo Roberto Duarte Moreira, que, no ponto, negaram provimento ao Recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Charles Mayer de Castro Souza.
A correção proposta pelo Ilustre Conselheiro esta em destaque e diz respeito a
data de término da decadência, vez que consta no voto que reconhece a decadência quanto aos
períodos anteriores a 25/10/2005 e o correto seria 30/06/2006.
Para melhor entendimento faço alusão as razões expostas no voto que fizeram o
colegiado concluir pela decadência de determinado período. Vejamos:
Contagem do prazo decadencial prevista no art. 150 do Código Tributário
Nacional aplica-se exclusivamente aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação
e, conforme já pacificado no âmbito no Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas
hipóteses em que há efetivo pagamento do tributo devido. Sobre o assunto existe
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721277/2011-64

decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Resp 973.733/SC, no regime dos recursos
repetitivos.
(...)
A decisão do STJ é vinculante para este CARF, consoante art. 62, §2o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
A questão principal reside se houve ou não o adimplemento do critério de
pagamento antecipado. Nesse sentido, cabe observar que no caso do IPI há previsão na
legislação para considerar a sistemática dos débitos e créditos como hipótese de
pagamento antecipado de forma a aplicar a regra excepcional insculpida no art. 150 do
Código Tributário Nacional.
(...)
Assim, no caso concreto, constato que houve o pagamento antecipado por meio
de compensações integral entre débitos e créditos, caso que atende ao requisito para que
a contagem do prazo decadencial tenha início no fato gerador conforme regra disposta
no art. 150 do Código Tributário Nacional.
Desse modo, levando-se em consideração os fatos geradores ocorridos em 2006,
concluo que cabe razão a Recorrente devendo-se aplicar a decadência dos créditos
tributários de IPI para todos os períodos anteriores a 30/06/2006. Ou seja, estão
alcançados pela decadência os períodos de abril, maio e entre 1o e 29 de junho de
2006.
Em vista do exposto, voto por acatar os argumentos da Recorrente no tocante a
preliminar de decadência parcial do crédito objeto de lançamento.
Como se vê, de fato o relator, tinha como intenção declarar a decadência do
crédito tributário para os períodos anteriores a 30/06/2006, inclusive, esse item do voto foi
acolhido por unanimidade pelo colegiado, logo, dúvidas não pairam de que a data constante no
dispositivo publicado continha erro material.
Diante do exposto acolho os presentes embargos para que passe a constar no
dispositivo publicado a seguinte correção: “I - Por unanimidade de votos: a) reconhecer a
decadência quanto aos períodos de apuração anteriores a 30/06/2006 (...)” mantendo-se
inalterados os demais itens.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.775 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721277/2011-64

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital